Tribunal: TJDFT
Processo: 0750442-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750442-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROQUE LIMBERGER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROQUE LIMBERGER contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0738161-68.2020.8.07.0001, em que litiga com BANCO DO BRASIL S.A., reconheceu a incompetência do Juízo com amparo no artigo 71, §1o, do Código de Processo Civil (ID 21670733). Em suas razões recursais (ID 21670730), o agravante afirma, em síntese, que há previsão legal que alberga a escolha do foro de Brasília para a propositura da ação, pois o agravado possui sede nesta Capital. Sustenta a aplicação dos artigos 53, inciso III, alínea a, e 46, do Código de Processo Civil. Diz ser aplicável a súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça. Requer a concessão do pedido liminar e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para o fim de fixar a competência perante a 19a Vara Cível de Brasília/DF. Preparo dispensado, por ter sido deferida a gratuidade de justiça ao agravante (ID 75683916). O pedido liminar foi deferido (ID 21759981), para impedir a produção dos efeitos da decisão vergastada. Sem contrarrazões, consoante certificado no ID 22885657. Relatados, decido. Quanto ao cabimento do recurso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no Tema Repetitivo no 988, nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Do mesmo modo, apesar de não prevista expressamente no rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, a decisão sobre competência continua desafiando o recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do referido artigo, pois ambas afastam o juízo incompetente para a causa. Observo que a matéria discutida encontra solução na súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça, o que autoriza o exame de plano do presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de o Relator dar provimento, monocraticamente, ao recurso se a decisão recorrida for contrária a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. No caso dos autos, em suas razões, o agravante sustenta que a competência para processamento e julgamento do feito é relativa e que, portanto, não poderia ter sido afastada de ofício pelo julgador. Com razão o agravante. A ação de origem foi proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., em decorrência do julgamento do Recurso Especial 1.319.232/DF, pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual foi reconhecido que o índice aplicável para a correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural em março de 1990 é o BTNF (41,28%) e não o IPC (84,32%). Trata-se de ação fundada em direito pessoal, que, de acordo com o artigo 46, do Código de Processo Civil, deve ser proposta, em regra, no foro do domicílio do réu. A competência, no caso, é relativa, pois possui natureza territorial. Nos termos do artigo 43, do Código de Processo Civil, a competência do Juízo é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações de fato ou de direito posteriores, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Há, por conseguinte, com a propositura da ação, determinação e perpetuação da competência, que só será alterada se, após a citação do réu, este alegar preliminar de incompetência na contestação, conforme o disposto no artigo 65, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, dispõe a Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça, que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Assim, no momento em que a parte autora ajuizou a ação na Circunscrição Judiciária de Brasília, a competência territorial relativa foi fixada, não sendo possível que o Juiz, de ofício, declare a sua incompetência. Confira-se entendimento deste Tribunal: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DEMANDA FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. O artigo 46 do CPC (demanda fundada em direito pessoal) veicula regra de competência territorial relativa, cujo controle não pode ser feito de ofício pelo magistrado (Súmula no 33 do c. STJ). Assim, prevalece o artigo 43 do mesmo diploma legal (perpetuatio jurisdicionis), a impor a competência do juízo perante o qual a petição inicial foi distribuída. (Acórdão n.1165456, 07015591820198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 2.1. Por se tratar de competência relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, nos termos do art. 65 do CPC. 2.2. Incidência da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 3. Precedentes das Câmaras. (...) 4. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia (Suscitado). (Acórdão n.1129130, 07146094820188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/10/2018, Publicado no DJE: 15/10/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. DESLOCAMENTO PARA JUSTIÇA FEDERAL INCABÍVEL. 1. A competência relativa (territorial) não pode ser declinada de ofício. 2. Não há razão para remeter o cumprimento de sentença para a Justiça Federal, relativo à ação civil pública em que foram condenados, solidariamente, o Banco do Brasil S/A, a União e o Banco Central do Brasil (94.008514-1), se o processo foi ajuizado somente em face do primeiro, o qual não figura no rol do art. 109 da CF. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1227833, 07118992120198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 28/2/2020) Com efeito, a opção de foro da parte autora deve prevalecer até que o réu suscite a incompetência em sede de contestação, nos termos dos artigos 64 e 65, do Código de Processo Civil. Nesse ponto, vale ressaltar que é possível que o Juiz decline de ofício da competência, antes da citação do réu, quando, conforme o disposto no artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil, reste patente a abusividade da cláusula de eleição de foro, o que não é o caso dos autos. Neste sentido confira-se a jurisprudência deste Tribunal: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. I - O art. 63, §3o, do CPC disciplina que a incompetência relativa resultante de cláusula abusiva de eleição de foro pode ser conhecida de ofício pelo Juiz. II - A abusividade da cláusula de eleição de foro no contrato de locação que embasa a execução não está manifestamente demonstrada, razão pela qual é insuscetível de ser declarada nula de ofício. Súmula 33 do e. STJ. III - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão n.1182759, 07101879320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/07/2019, Publicado no DJE: 08/07/2019) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. FORO DE ELEIÇÃO. LEGALIDADE. 1. Embora o art. 63, §3o, do CPC autorize a declinação da competência territorial pelo reconhecimento de ofício do caráter abusivo de cláusula eletiva de foro, tal onerosidade excessiva não é presumível, devendo estar configurado o efetivo prejuízo para a defesa. 2. A relação jurídica entre locador e locatário não está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual deve prevalecer o foro livremente eleito pelos contratantes, cuja licitude é reconhecida no art. 58, inc. II, da Lei 8.245/1991. 3. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado. (Acórdão n.1125798, 07082663620188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/09/2018, Publicado no DJE: 01/10/2018) Portanto, ainda que o Juiz a quo entenda que o autor ajuizou indevidamente a demanda na circunscrição de Brasília, quando deveria ter proposto a ação no Juízo do seu domicílio ou no lugar em que emitida a cédula rural, não pode o Juiz declinar de ofício da competência. Diante deste contexto, o provimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso, monocraticamente, para determinar que o processo de origem retome o seu regular processamento perante o Juízo a quo. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Oficie-se, imediatamente, ao Juízo de origem para conhecimento do teor da presente decisão. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator